Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602782-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0602782-09.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MICHELE VEIGA SOUZA DA SILVA - ELEIÇÃO
2022 - Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MICHELE VEIGA SOUZA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MICHELE VEIGA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697607
28/08/2023
14:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.327

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602782-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MICHELE VEIGA SOUZA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MICHELE VEIGA SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO
PRESTADOR. DESNECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE.
2 0 % D A M O V I M E N T A Ç Ã O D A
CAMPANHA. ALUGUEL DE VEÍCULO
S E M
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
PROPRIEDADE CONTEMPORÂNEA DO
B E M L O C A D O . A U S Ê N C I A D E
DECLARAÇÃO DE TRÊS CONTAS.
INFORMAÇÕES OBTIDAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
Num. 43697607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

E L E I T O R A L . M E R A R E S S A L V A .
CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES
Q U E
S U P E R A M
1 0 %
D A
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Somente o cancelamento da nota
fiscal é capaz de comprovar que os
serviços não foram prestados ou que
houve erro na emissão da nota fiscal
pelo fornecedor, por se tratar de
documento oficial que registra atividade
comercial prestada por uma empresa.7.
Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060564850, Acórdão,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Publicação:DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 38, Data 13/03/2023)

3. Omissão no valor de R$ 438,05
representa 8,76% no contexto global da
prestação de contas do candidato.

4. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

5. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o
limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos
da campanha.

6. A extrapolação dos limites previstos
para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 2.000,00, que representa
20% da movimentação financeira de
Num. 43697607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

campanha, configura irregularidade
grave e impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso concreto.

7. A despesa de aluguel de veículo paga
com recursos do FEFC, no valor de R$
2.000,00, que representa 40% da
movimentação financeira da campanha,
demanda a apresentação de documento
do veículo de propriedade do locador
contemporâneo ao início da campanha.

8. A abertura de contas bancárias tem a
finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha,
de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.

9. Se, a despeito da ausência de
declaração de contas bancárias de
campanha, a Justiça Eleitoral obtiver os
extratos bancários diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser
suprida.

10. Conjunto das irregularidades que
atinge R$ 3.438,05, que representa 68%
da movimentação financeira da
campanha.

11. Contas desaprovadas. Recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MICHELE VEIGA SOUZA
Num. 43697607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

DA SILVA, candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43120264) e das contas finais
(ID 43247261).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261585), não houve impugnação (ID 43365949).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43577807).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43577807), foram encontradas irregularidades que
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) foram identificadas
omissões de gastos, em favor do beneficiário AUTO POSTO TAMBORARA (CNPJ
82.317.702/0001-68), no valor de R$ 388,05 (trezentos e oitenta e oito reais e cinco
centavos), referente a nota fiscal sob n° 6908; b) ausência de informações sobre o
respectivo pagamento realizado da nota fiscal sob n° 6908, bem como origem dos
recursos, ou, dívida de campanha; c) foi identificada omissão de gastos, em favor do
beneficiário AUTO POSTO RIBEIRA III LTDA (CNPJ 32.766.512/0001-50), no valor de R$
50,00 (cinquenta reais), o qual a prestadora manifestou-se que “houve equívoco no
lançamento” da nota fiscal, devendo esta ter sido emitida como gasto pessoal da
candidata; d) houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC – no montante de R$ 7.084,45 (sete mil e oitenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de recursos financeiros
FEFC, e R$ 2.048,45 (dois mil e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) em
recursos estimáveis em dinheiro FEFC; e) foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos FEFC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor
do beneficiário TALISSA DE AGUIAR LEAL (CPF 022.983.240-77), na função de cessão
ou locação de veículos, sem ter juntado o respectivo comprovante de propriedade do bem
contemporâneo para a campanha; f) verificou-se que os gastos com aluguel de veículos
automotores extrapolou o limite de 20% do total de gastos da campanha, que compõem o
montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo excedido o máximo em R$ 1.000,00 (mil
reais), infringindo o que dispõem o art. 42, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019; g) foi
identificada a abertura de 3 (três) contas bancárias não registradas na prestação de
contas em exame, infringindo o que dispõem o art. 53, II, alínea “a”, da Resolução TSE n°
23.607/2019;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43592255).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO
Num. 43697607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i Omissão de receitas e despesas

Conforme exposto pelo Setor Técnico, foram identificadas divergências entre
as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, relativas à nota fiscal sob n° 6908, no
valor de R$ 388,05 (trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), em favor do
beneficiário AUTO POSTO TAMBOARA (CNPJ 82.317.702/0001-68).

Da mesma forma, foi identificada uma segunda omissão, relativa à despesa
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente à nota fiscal sob n° 394830, em favor do
beneficiário AUTO POSTO RIBEIRA III LTDA (CNPJ 32.766.512/0001-50).

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
Num. 43697607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Foi verificado pelo Setor Técnico que a candidata deixou de apresentar na
prestação de contas duas notas fiscais, que foram aferidas mediante procedimento de
circularização.

Em relação à primeira nota fiscal (nº 6908), alegou a candidata que foi
emitida pelo beneficiário de forma equivocada, sustentado que “O posto emitiu
equivocadamente 1 nota com o valor total, sendo que não havia necessidade, pois já
havia emitido duas notas, as quais a candidata apresentou, inclusive com o extrato
comprovando os pagamentos: 02 lançamentos (R$ 182,05 + R$ 206,00). ”

Ocorre que, embora a candidata tenha declarado as notas fiscais (nºs 6948 e
6949) que totalizam R$ 388,05, o fato é que foi emitida pelo fornecedor uma terceira nota
– de nº 6908 – no CNPJ da campanha, não tendo havido o devido cancelamento, nos
moldes do art. 59, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular.

Essa questão já foi discutida por este Tribunal e pelo C. TSE, conforme se
Num. 43697607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL
ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
D E I N S T R U Ç Ã O P R O B A T Ó R I A . C I Ê N C I A P R E .
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente mera declaração da empresa fornecedora para afastar
a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo–se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da
Resolução mencionada).

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294319, Acórdão
de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 14/12/2022)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
D E P U T A D O F E D E R A L . C O N T A S D E C A M P A N H A
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO ERÁRIO. 1. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 63, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO.
PRECEDENTE DO STJ. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DO STJ. NEGADO
PROVIMENTO.1. O TRE/SP desaprovou as contas de candidato
ao cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo nas
eleições 2018, bem como determinou o recolhimento das quantias
de R$ 17.136,42, relativa a recursos de origem não identificada, e
de R$ 61.649,79, referente a gastos não comprovados.(...).5.1.
Apenas com a apresentação da nota fiscal pode–se comprovar a
Num. 43697607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

efetivação do serviço de impulsionamento de conteúdo, motivo pelo
qual não há falar em reforma do acórdão da Corte de Origem
quanto ao ponto ora em análise.6. Somente o cancelamento da
nota fiscal é capaz de comprovar que os serviços não foram
prestados ou que houve erro na emissão da nota fiscal pelo
fornecedor, por se tratar de documento oficial que registra
atividade comercial prestada por uma empresa.7. Negado
provimento ao agravo interno.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060564850,
Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 38, Data 13/03/2023)

Ainda, em relação a outra inconsistência apontada pelo Setor Técnico,
sustentou a candidata que, equivocadamente, emitiu uma nota fiscal de combustível no
CNPJ da campanha, enquanto tratava-se de gasto pessoal, por esta razão não possuía o
extrato com a despesa constatada.

Porém, não há que se falar em equívoco da candidata neste caso, pois se a
despesa se referia a gasto de natureza pessoal, como aduz, a nota fiscal deveria ser
lançada no CPF da pessoa física da prestadora e não no CNPJ de campanha.

Portanto, considerando a omissão na prestação de contas, somada à
circunstância de que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, constata-se irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
438,05 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Por fim, o valor das duas notas omitidas - R$ 438,05 (quatrocentos e trinta e
oito reais e cinco centavos), que atinge 8,76% da movimentação financeira da campanha,
será conjugado com as demais irregularidades ao final.

II.ii Ausência de informações de pagamento de honorários advocatícios
e contábeis

Consta no item 6.3 do parecer técnico conclusivo (id. 43577807) que houve a
identificação de prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de
prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral
na prestação de contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de
honorários advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º
Num. 43697607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

23.607/2019.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva em
relação a este apontamento do Setor Técnico.

II.iii Extrapolação do limite legal com aluguel de veículos

O parecer técnico conclusivo apontou o excesso de gastos com o aluguel de
veículos.

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comitês de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, a candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
Num. 43697607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

veículo até o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas (R$
5.000,00 – cinco mil reais).

Constou do Parecer de Diligências (id. 43519818) que as despesas com
aluguel de veículos automotores, no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), extrapolaram
em R$ 1.000,00 (mil reais) o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados,
cujo montante foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em desacordo com o disposto no art.
42, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Como declarou despesas com aluguel de veículo automotor no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), extrapolou em R$ 1.000,00 (mil reais) o teto de 20% dos gastos
da campanha (R$ 5.000,00 x 20% = R$ 1.000,00), o que corresponde a 20% acima do
limite (40% do total), inviabilizando, desse modo, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, o que enseja a desaprovação das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte e do C. TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. PLEITO DE
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe, por unanimidade, deu provimento parcial a recurso
para julgar apresentadas e desaprovadas as contas de campanha
de candidata ao cargo de vereador do Município de Barra dos
Coqueiros/SE, por extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos em R$ 1.214,03, montante que representou 24,28% da
receita total auferida.2. Por meio de decisão monocrática, foi
negado seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, §
6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.3.
Seguiu–se a interposição de agravo interno.ANÁLISE DO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL4. "O art. 36, § 6º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral RITSE permite
que o Relator negue seguimento a recurso especial eleitoral ¿em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior',
inexistindo mácula na decisão monocrática proferida com amparo
nesse dispositivo normativo" (AgR–AI 33–02, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 10.12.2019).5. O acórdão regional e a decisão
agravada estão em harmonia com a orientação jurisprudencial
consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel
de veículo é irregularidade apta, em tese, a ensejar a
desaprovação das contas.6. Consta do aresto regional que a
quantia excedente na locação de veículos representou 24,28%
da receita total auferida pelo prestador de contas, o que
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 43697607 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

razoabilidade ao caso concreto, preceitos cuja incidência
demanda que "(a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).7. Quanto à alegação de que não subsistiria a
irregularidade ante o recolhimento do respectivo valor por Guia de
Recolhimento da União, a Corte Regional Eleitoral consignou que o
aludido documento foi juntado aos autos sem nenhum registro de
pagamento, conclusão insindicável em sede extraordinária.8. Não
foi comprovado o dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da
Súmula 30/TSE, seja pela não demonstração da similitude fática
entre os julgados apontados como paradigma e o decisum
regional.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029227, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 70, Data 19/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CA NDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo
expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei
nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do
limite de gastos para o cargo em disputa.2. A extrapolação desse
limite configura irregularidade grave. Precedentes.3. A aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada
se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede
10% da receita ou despesa total da campanha. Precedentes.4.
Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 43697607 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. Trata–se de sentença que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora, em razão
da extrapolação do limite de despesas com locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode
ultrapassar 20% do total das despesas contratadas pelo prestador,
nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22
(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois
centavos), o que corresponde a 41,40% acima do valor
permitido. 4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor
absoluto que não podem ser tidos como irrisórios, incabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. 5. Verificada a utilização indevida dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro Nacional,
como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 6. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039861, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

Dessa forma, constatado o excesso no aluguel de veículos, que atingiu R$
2.000,00, o que representa 20% acima do limite, não se mostra possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cujas balizas impõem que "(a) os
valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs
(R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (TSE AgR–REspEl
0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).

Ainda, referente à irregularidade do veículo, apontou o Setor Técnico mais
uma irregularidade, referente à falta de comprovante de propriedade do veículo objeto de
locação e ausência de instrumento contratual e/ou documento equivalente de
comprovação da relação jurídica e respectivo pagamento/comprovante de quitação,
contrariando o que dispõem os art. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de
candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;

Num. 43697607 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

(...)

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Nesse sentido, esta Corte Eleitoral votou previamente o seguinte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. IRREGULARIDADES COM
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE NO
Num. 43697607 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONSIDERANDO QUE OS
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONTÊM PREVISÃO
DE QUE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS ESTAVAM
ENGLOBADAS NO PREÇO DA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO.CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. No presente caso, houve despesas pagas
com recursos do FEFC com locação de veículos sem a
comprovação da propriedade pelo locador e despesas com
combustíveis, apesar de os contratos de locação
mencionarem que tais custos estariam compreendidos no
valor da locação. 2. Irregularidades na comprovação de
despesas relativas a locação e abastecimento de veículos, falhas
que representam 6,87% dos recursos movimentados na campanha
e que não macularam a confiabilidade das contas e não prejudicou
a atividade fiscalizatória da justiça eleitoral. 3. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta
corte 4. Não obstante a possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas, há necessidade de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional dos recursos oriundos do FEFC que não
restaram devidamente comprovados, na forma do artigo 79, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300814, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 91, Data 15/05/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHE IRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SEM COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE GRAVE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) E DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
E GASTOS ANTERIORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva
declaração de cessão/locação de veículos e do comprovante de
propriedade do bem indica omissão de receitas e é vício grave e
insanável que compromete a lisura e confiabilidade das contas.

Num. 43697607 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

(...)

5. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-
T S E - 2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 . ( P r e s t a ç ã o d e C o n t a s n º
06023295320186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/12/2019)

Isto posto, como se trata de despesas irregularmente pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC mister a
devolução do valor apontado como irregular ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ressalta-se, por fim, que não é exigível a devolução do valor de R$ 1.000.00
(mil reais) relativa à extrapolação com o aluguel de veículo, pois já foi determinada a
devolução integral de R$ 2.000,00 do valor total gasto com aluguel de veículo, de forma
que exigir-se o acréscimo de R$ 1.000,00 implicaria em um bis in idem, decorrente da
mesma despesa.

II.iv. Ausência de declaração de contas bancárias de campanha -
extratos bancários obtidos no sistema SPCE

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.

A irregularidade atingiu 3(três) contas abertas pela candidata, que não foram
declaradas na prestação de contas. Embora a candidata tenha declarado três contas no
SPCE (41777-7, 41778-5 e 41779-3), não foram declaradas outras 3 contas, como se
infere do extrato constante do SPCE:

Em sua manifestação, a candidata alegou que “As 03 contas foram abertas
equivocadamente pelo banco (poupex) e não foram usadas pela candidata. Eis, que
conforme verifica-se na prestação de contas, a candidata registrou as 3 contas
necessárias e apresentou os extratos”.

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação
do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
Num. 43697607 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO
ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
D E
D O A Ç Õ E S .
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À
PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE
COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora
Num. 43697607 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

não se encontrem consolidados, foi possível a análise das
movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020,
rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha, o que impõe apenas a aposição de ressalva.

II.v. Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade

Diante da fundamentação exposta, verifica-se que a irregularidade
consistente na ausência de declaração das três contas de campanha poderia ensejar
mera ressalva na prestação de contas, porquanto não houve prejuízo à análise das
contas, já que os extratos bancários das instituições financeiras estavam disponíveis no
sistema SPCE.

No entanto as seguintes irregularidades impõem a desaprovação das contas,
quais sejam: i) omissão de despesas no valor total de R$ 438,05, que atinge 8,76% da
movimentação financeira da campanha; ii) a extrapolação do limite do aluguel de
veículos, no valor de R$ 1.000,00, que corresponde a 20% da arrecadação financeira; ii) a
ausência de apresentação de comprovação do documento de propriedade do veículo
contemporâneo à campanha, cuja locação atingiu R$ 2.000,00, que representa 40% da
movimentação financeira da campanha.

As irregularidades em conjunto atingem o montante de R$ 3.438,05, que
representam 68% da movimentação financeira da campanha, o que obsta a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja baliza de 10% fixada pelo C. TSE
foi em muito superada no caso concreto.

Ressalta-se apenas que a devolução de valor ao Tesouro Nacional deve ficar
limitada a R$ 2.438,05, pois o valor de R$ 1.000,00 referente ao excesso de gasto com
aluguel de veículo já está inserido na devolução corresponde aos R$ 2.000,00, que dizem
respeito à falta de comprovação documental de despesa com FEFC referente ao aluguel
de veículo.

CONCLUSÃO
Num. 43697607 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22

Pelo exposto, voto por DESAPROVAR as contas prestadas por MICHELE
VEIGA SOUZA DA SILVA, candidata a Deputada Estadual pelo Partido PTB,
determinando a devolução de R$ R$ 2.438,05 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e
cinco centavos) ao ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse
acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602782-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MICHELE
VEIGA SOUZA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: MICHELE VEIGA SOUZA DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697607 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814502559800000042657658
Número do documento: 23082814502559800000042657658
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:40:22